Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-94.2025.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. TEMA 548/STF. APLICABILIDADE. CRECHE EM PERÍODO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A decisão que concedeu a antecipação da tutela não possui natureza definitiva, permanecendo a necessidade de confirmação dos efeitos da tutela provisória, por intermédio de imprescindível prestação jurisdicional definitiva para estabelecer, de forma conclusiva, a responsabilidade do ente federativo em concretizar o direito à educação. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir.
2. A Lei n. 9.394/1996 assegura que as crianças de até 03 (três) anos de idade sejam matriculadas em creches ou instituições equivalentes. 2.1. No julgamento do Tema 548/STF, reconheceu-se que é dever do Estado garantir o acesso à educação desde a primeira infância. Portanto, há um direito subjetivo de cada criança em exigir a execução dessa política pública, sendo plenamente possível exigir judicialmente do Estado uma determinada prestação material para sua concretização.
3. A diferença entre o contexto fático tratado no Tema 698/STF e o presente caso afasta a aplicação da sistemática estabelecida no tema de caráter geral (Tema 698/STF), não havendo que se falar em violações aos precedentes vinculantes como alega o ente público.
4. A creche integral depende do regime de funcionamento adotado pela instituição de ensino em que o aluno estiver matriculado, não sendo reconhecida pela jurisprudência deste eg. TJDFT a existência de direito subjetivo ao período integral.
5. Nos termos do Tema 1.002/STF, os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública, ainda que esta atue contra o ente público ao qual pertence, vedada a compensação. 5.1. Na hipótese, considerando o valor muito baixo da causa (R$ 1.518,00), necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo para fixá-los em R$ 2.000,00, em consonância com o que dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
6. Recursos conhecidos. Apelação do réu não provida. Recurso da autora parcialmente provido.